Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-63.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 195 CTB. DESATENDIMENTO A ORDEM DE PARADA E DE SAIR DO VEÍCULO. TEMA 1.060. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I – No julgamento do REsp no 1.859.933/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), a Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o não atendimento da ordem de parada de agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui o crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
II – Verificando-se que a denúncia descreve não apenas o desatendimento à ordem de parada emitida pelos agentes de trânsito, mas também a inobservância à ordem legal dos policiais militares para que descesse do veículo, deve ser mantida a condenação pelo crime de desobediência.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
V – Recurso conhecido e desprovido.